Tribunal: TJMT
Processo: 0010508-19.2014.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010508-19.2014.8.11.0006
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA - CPF: 989.552.171-53 (AGRAVANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), WILLIANA ESTRELA TORRES - CPF: 857.955.504-34 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO - INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - A
GRAVANTE PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE E PROBLEMAS

PSICOLÓGICOS - NEGATIVA DE CORROMPER AGENTES

PÚBLICOS, AMEAÇAR JUÍZES OU FAZER PARTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR -
NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO REAL ESTADO DE SAÚDE - REALIZAÇÃO DE EXAMES RECENTES E AVALIAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA PENDENTES - IMPRESCINDIBILIDADE - AGRAVANTE CONTAMINADO PELO CORONAVÍRUS - TRATAMENTO RECEBIDO - RECUPERAÇÃO HÁ MAIS DE 60 (SESSENTA) DIAS -
FLEXIBILIZAÇÃO DE CUSTÓDIA INTERPRETADA COM LÓGICA E RAZOABILIDADE - CONCILIAÇÃO DO DIREITO DO PRESO À SAÚDE COM A SEGURANÇA PÚBLICA – JULGADO DO TJDFT -
PROVIDÊNCIAS SENDO ADOTADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DO TJDFT - DIREITO

POSTULADO NÃO RECONHECIDO -
ARGUMENTO DE TER OU NÃO CORROMPIDO AGENTES PÚBLICOS E/OU AMEAÇOU JUÍZES,
SER OU NÃO
MEMBRO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
ELEMENTOS SUBJETIVOS INERENTES A BENEFÍCIOS PENAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 26 ANOS - DIREITO A PROGRESSÃO EM 2025 - INFORMAÇÕES DO DEPEN - ELEVADA PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE - ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - POSSIBILIDADE EMPREENDER FUGA MEDIANTE RESGATE - DECISÃO DO TRF-4 -
SUBORNO E AMEAÇA A MAGISTRADO - MATÉRIA ANALISADA EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ARGUMENTO NÃO SUFICIENTEMENTE APTO PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO, PELO TRIBUNAL -
RECURSO
DESPROVIDO.

O
acometimento de doença grave não enseja, por si só, o deferimento de prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena em regime fechado, ao contrário,
“depende da comprovação da extrema necessidade da medida, diante das condições de saúde do sentenciado”
(STJ, HC no 599307).

A pretensão relativa à flexibilização de custódia definitiva deve ser interpretada com lógica e razoabilidade, como forma de conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública (TJDFT, HC 07092366520208070000; HC 07108848020208070000).

Se o
Juízo da Execução Penal tem adotado providências no sentido de confirmar o real estado de saúde do agravante, através de realização de exames recentes e avaliação por médico especialista [cardiologista], para então decidir sobre o pleito domiciliar e/ou transferência para outra unidade prisional adequada, não se reconhece o direito postulado

(STJ, RHC no 493.374/RS)

Se
“indemonstrado o real estado de saúde do paciente, porque [...] o apenado não se submeteu aos exames médicos solicitados pelo Juízo das Execuções, para comprovar a absoluta impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional [...] o direito de recolhimento à prisão domiciliar não restou configurado”
(STJ, HC no 212.526/DF).

O
argumento de ter ou não o agravante corrompido agentes públicos e/ou ameaçado juízes,

ser ou não
membro de organização criminosa

envolvem elementos subjetivos inerentes a benefícios penais que competem ao Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010508-19.2014.8.11.0006
-
COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE:

ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA

AGRAVADO:

M
INISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por
ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0010508.19.2014.8.11.0006), decorrente de condenações por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [duas vezes], porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica [duas vezes], tráfico de drogas [duas vezes], associação para o tráfico [duas vezes] e lavagem de dinheiro [duas vezes], a pena unificada de 32 (trinta e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão – art.s 12, 14 e 16, todos da Lei no 10.826/2006, art. 299 do CP, art.s 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 – que indeferiu o cumprimento de pena em prisão domiciliar (
ID
44060975).

O agravante sustenta que: 1)
“é portador de cardiopatia grave que impossibilita por completo a sua manutenção no local de encarceramento”
,
“vem sofrendo com graves problemas psicológicos
e seu
“quadro de saúde vem se agravando ainda mais e de forma extremamente rápida”
; 2) não corrompeu agentes públicos e/ou ameaçou juízes,

tampouco
“seria membro de qualquer organização criminosa”
.

Pede o provimento para
“deferir prisão domiciliar”
(ID 44020024).

A i. 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento
(ID 44061953).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 44091453).

O recurso foi distribuído,
por sorteio,
ao i.
Des. Orlando de Almeida Perri, o qual requisitou informações, ao Juízo singular, sobre o atual estado de saúde do agravante (ID 44296486).

O Juízo da Execução Penal informou que: a)
“não obstante tenha indeferido o pedido de prisão domiciliar, determinei que o sistema prisional agendasse nova avaliação médica para o recuperando, no sistema único de saúde”
; b)
“depois de tomar conhecimento de que não havia disponibilidade para submeter o agravante a avaliação pelo sistema único de saúde, a equipe deste magistrado encontrou um especialista (médico cardiologista) que se dispôs a elaborar laudo atualizado em relação ao seu quadro de saúde, mas, para tanto, solicitou que fossem realizados dois exames para então apresentar parecer mais preciso sobre o caso, motivo pelo qual determinei à defesa que manifestasse sobre a possibilidade de custear os aludidos exames perante setor privado”
; c)
“no dia 16.06.2020, após, tendo finalmente a defesa informado que o agravante irá custear os exames necessários à elaboração do laudo pelo médico especialista nomeado por este Juízo, ainda que já tenha sido analisado o pleito de prisão domiciliar, a fim de apurar o estado de saúde do mesmo, determinei a realização do laudo pelo médico especialista já nomeado”
(ID 46768468).

Em petitório, a Defesa do agravante reitera pedido de prisão domiciliar, sob a assertiva de ser portador de doenças graves, não ter condições de ser tratado na unidade prisional e ter testado positivo para a COVID-19 (ID 50281975).

No dia 16.7.2020, o agravo foi redistribuído a este subscritor, por ser o relator do
Habeas Corpus
e do Agravo Interno N.U 1010254-37.2020.8.11.0000 (ID 50524967).

Convertido o julgamento em diligência, a pedido da i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal (ID 49349489), o Juízo da Execução Penal informou que: a) o agravante
“não foi submetido ao exame médico com cardiologista porque, no dia da realização da perícia, foi diagnosticado com COVID-19 e a direção da unidade prisional o inseriu em isolamento”
; b)
“o recuperando apresentou melhora no quadro de síndrome respiratória aguda
; c)

em 11.8.2020,
“determinou a intimação da Defesa a fim de responder se ainda pretende que ele seja submetido à avaliação médico cardiologista”
(ID 50425479).

Em nova petição, a Defesa requer seja intimada da sessão de julgamento, a fim de realizar sustentação oral
(
ID 53986958).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal - Cumprimento da pena em regime fechado - Irresignação Defensiva - Pretendida reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão de prisão domiciliar ao agravante - Impossibilidade - não há nos autos, documentos hábeis a demonstrar a gravidade da doença portada pelo agravante (cardiopatia), que o impossibilite de receber tratamento no interior do sistema prisional - Pelo desprovimento do recurso”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID

56565981).

É o relatório.

Sobre à sustentação oral, afigura-se incabível no julgamento de agravo em execução penal,
por ausência de previsão regimental (RITJMT, art. 93, § 13).

Nesse sentido: TJMT,
N.U 0000528-40.2019.8.11.0049, Relator Des. Pedro Sakamoto, em 13.8.2020, à unanimidade
.

ISSO POSTO,
INDEFERE-SE
o pedido de sustentação oral.

Intimem-se.

Após,
INCLUA-SE
em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.1.2020, o Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de prisão domiciliar ao agravante, com a seguinte fundamentação:

“A situação apresentada nos autos deve ser avaliada sob duas perspectivas, a uma, a situação de saúde experimentada pelo apenado e, a duas, as peculiaridades que gravitam entorno do pedido, no caso, abandono no cumprimento da pena; tentativa de fuga de presídio federal; alto grau de periculosidade do agente que é membro de uma das facções mais perigosas do país (PCC); grande poder aquisitivo e o fato de ter tentado corromper um magistrado que, ao negar a oferta, foi severamente ameaçado.

Nessa perspectiva, não se pode olvidar que para além das condições de saúde do apenado, pode haver uma nova tentativa de fuga camuflada pelas enfermidades por ele supostamente experimentadas.

Por outro lado, o parecer da médica que atendeu o recuperando foi categórico ao afirmar que a unidade não possui condições estruturais para acompanhamento adequado, mas não fez maiores especificações acerca das dificuldades nesse sentido.

Aliás, em parecer lavrado por médico cardiologista que atendeu o apenado em outra oportunidade (fls. 02/03 - seq. 59.1), concluiu-se que: ‘o paciente supracitado, tem doença hipertensiva moderada, um quadro de ansiedade, discreta taquicardia pela ansiedade, a princípio o mesmo deve ser acompanhado em seu tratamento com médico clínico, dieta alimentar de sódio, gordura, frituras e uso de medicação prescrita específica’.

Ou seja, não foi apontada nenhuma doença grave, tampouco a necessidade de tratamento complexo que justificasse o atendimento extramuros.

Diante de tantas controvérsias que ultrapassam a simples condição de saúde do requerente, e levando-se em consideração que a médica que atende junto ao sistema prisional não é especialista na área de cardiologia, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado, sem prejuízo de novas informações que autorizem reanálise do caso.

Não obstante a isso, a fim de melhor avaliar a situação, determino que a direção da unidade prisional submeta o recuperando, no prazo máximo de 30 dias, a nova avaliação com médico especializado na área de cardiologia e que atenda perante a rede pública de saúde, cujo laudo deverá ser encaminhado imediatamente a este juízo. [...]”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – SEEU 0010508.19.2014.8.11.0006 - seq. 66 - ID 44060975)

Em 1o.6.2020, indeferiu novo pleito,
“
face à míngua de elementos probatórios capazes de comprovar de forma efetiva que o agravante encontra-se com a saúde debilitada e que está inserido no denominado grupo de risco do novo coronavírus”
(SEEU 0010508.19.2014.8.11.0006).

Em 22.8.2020, indeferiu o terceiro pedido de prisão domiciliar deduzido pelo agravante, nestes termos:

“Inicialmente há que ser destacado que, diferentemente do que foi alegado pela defesa, não há nos autos a efetiva comprovação acerca do comprometimento da saúde do apenado, havendo dúvidas significativas sobre essa questão.

Assim, tendo havido concordância da defesa, determino seja intimado o médico cardiologista já nomeado por este juízo, para que informe a data em que poderá realizar os exames por ele solicitados em outras oportunidades.

Relego a análise do pedido de transferência para outro estabelecimento prisional para depois da apresentação do laudo pelo médico nomeado então nomeado.

Por fim, defiro conforme requerido pela defesa para que, no prazo de 10 dias, a direção da PCE encaminhe a este juízo o prontuário médico do recuperando.

Defiro também, o pedido para que o mesmo seja submetido a exame dos pulmões, devendo a defesa indicar a clínica e também o médico responsável para tanto, para que se possa procedimentalizar escolta junto à unidade prisional em que se encontra cumprindo pena.”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - SEEU 0010508.19.2014.8.11.0006)

Pois bem.

O cumprimento de pena em prisão domiciliar foi indeferido por não estar demonstrado o “comprometimento do estado de saúde” do agravante, bem como em razão das peculiaridades do caso [
abandono no cumprimento da pena, tentativa de fuga de presídio federal, periculosidade do agente membro de organização criminosa, tentativa de corromper e ameaça a magistrado].

O agravante tem 37 (trinta e sete) anos de idade, comprovou ser portador de cardiopatia e apresentar hipertensão arterial sistêmica de difícil controle, através de exames e/ou receituários médicos datados dos anos de 2015 a 2019 (ID 44088484).

O médico da Penitenciária Central do Estado - PCE/MT [Dr. Caio Cesar S. Bortoloso, CRM-MT no 9134] declarou que a patologia em questão não pode ser tratada nas dependências do referido estabelecimento de forma adequada
(ID
44383955).

Todavia, o acometimento de doença grave não enseja, por si só, o deferimento de prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena em regime fechado, ao contrário,
“depende da comprovação da extrema necessidade da medida, diante das condições de saúde do sentenciado”
(STJ, HC no 599307 - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.9.2020).

Outrossim, como bem consignado pelo Juízo da Execução Penal,
“o parecer do médico

que atendeu o recuperando, embora categórico ao afirmar que a unidade não possui condições estruturais para acompanhamento adequado, não fez maiores especificações acerca das dificuldades nesse sentido”
(
SEEU 0010508.19.2014.8.11.0006
), de modo a justificar maiores esclarecimentos.

Atente-se que o agravante foi contaminado pelo novo coronavírus no mês 6/2020, recebeu tratamento no interior da unidade prisional e deixou o setor de isolamento no dia 7.7.2020, ou seja, há mais de 60 (sessenta) dias
(SEEU 0010508.19.2014.8.11.0006).

A pretensão relativa à flexibilização de custódia definitiva deve ser interpretada com lógica e razoabilidade, como forma de conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública (TJDFT, HC 07092366520208070000 - Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos - 28.5.2020; TJDFT, HC 07108848020208070000 -

Relator: Des. Mario Machado - 22.5.2020).

Acertadamente, foi requisitado à Direção da Penitenciária Central do Estado - PCE [pelo Juízo da Execução Penal] o prontuário médico do agravante, assim como autorizada sua submissão “
a exame dos pulmões”, a fim de verificar eventual comprometimento da sua saúde, em decorrência do COVID-19 (SEEU 0010508.19.2014. 8.11.0006), providência ainda pendente.

No caso, o Juízo da Execução Penal tem adotado providências no sentido de confirmar o real estado de saúde do agravante, através de realização de exames recentes e avaliação por médico especialista [cardiologista], para então decidir sobre o pleito domiciliar e/ou transferência para outra unidade prisional adequada.

Se
“indemonstrado o real estado de saúde do paciente, porque [...] o apenado não se submeteu aos exames médicos solicitados pelo Juízo das Execuções, para comprovar a absoluta impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional [...] o direito de recolhimento à prisão domiciliar não restou configurado”
(HC no 212.526/DF - Relatora: Min. Laurita Vaz - 1o.2.2012).

Aplicável julgado do e. TJDFT:

“Se há necessidade de realização de exames no acusado, para que se possa analisar com mais persifiência o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, o recolhimento do paciente à prisão não constitui constrangimento ilegal.”
(HC no 2011002009734-2 - Relator: Des. César Loyola - 7.7.2011)

Logo, não se reconhece o direito postulado

(STJ, RHC no 493.374/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.5.2019).

Por sua vez, o argumento de ter ou não o agravante corrompido agentes públicos e/ou ameaçado juízes,

ser ou não
membro de organização criminosa

envolvem elementos subjetivos inerentes a benefícios penais que competem ao Juízo da Execução Penal.

Registre-se o agravante cumpre pena de reclusão remanescente de 26 (vinte e seis) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias, pelo cometimento de 14 (quatorze) crimes [p
osses e portes de armas de fogo de uso permitido e restrito, falsidades ideológicas, tráficos de drogas, associações para o tráfico e lavagens de dinheiro], cujo requisito
objetivo,

para progressão do regime, somente será alcançado
em 28.5.2025
, consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006
).

De toda sorte, consta em decisão do e. TRF-4, proferida em 10.8.2018, a existência de informações do
Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN - no sentido de que o agravante cumpriu pena no Sistema Penitenciário Federal [Município de Catanduvas-PR], possui
“elevada periculosidade e envolvimento em organização criminosa voltada à pratica de crimes violentos”
,
“grande possibilidade de articulação para empreender fuga mediante resgate, além de indícios de que atuaria como líder de suposta organização criminosa dedicada à distribuição de entorpecentes do Estado de Mato Grosso para o Nordeste do pais”
(TRF-4, HC no 5030553-63.2018.4.04.0000 - Relator: Des. Federal Luiz Carlos Canalli).

Não bastasse, há registro de oferecimento de suborno e ameaça de morte a magistrado deste e. Tribunal [Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira], consoante matéria analisada em preliminar de nulidade, no julgamento da Apelação Criminal no 80489/2016, por esta e. Primeira Câmara Criminal, “in verbis”:

“Aduz a defesa que todos os atos praticados pelo Magistrado
a quo
devem ser anulados, em razão da ocorrência de oferecimento de suborno ao magistrado, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ameaça de morte, bem como o oferecimento de queixa-crime em desfavor da respectiva autoridade.

Relata que a suposta tentativa de suborno e as ameaças, é datada de 28/05/2015, e a Queixa Crime foi proposta em 03/09/2015, e a sentença condenatória ora atacada,
só veio a ser proferida em 29/10/2015
, de forma que não restam dúvidas da imparcialidade do magistrado, eis que tinha plena ciência dos procedimentos movidos pelo apelante e sua esposa em seu desfavor.

Assim, requer que seja reconhecida a suspeição do magistrado Jorge Alexandre Martins Ferreira e anulados todos os atos desde o momento em que ocorreram o oferecimento do suborno e/ou as ameaças de morte, nos termos do artigo 254 do Código de Processo Penal, inciso I. [...]

Da mesma forma, tal pleito não deve ser acolhido, ante a ausência de elementos que possam colocar em dúvida a imparcialidade do Magistrado condutor do processo, a propósito, o tema também já fora objeto de decisão deste Tribunal de Justiça, no julgamento
da Exceção de suspeição
n° 66513/2015
, julgado em 28/07/2015, ANTES DA SENTENÇA, por esta,
Primeira Câmara Criminal
, assim ementado
[...]

Além do mais, como bem ressaltado pelo Ministério Público, nas contrarrazões, o Magistrado demonstrou sua imparcialidade, ao negar a decretação da prisão preventiva da apelante Silmara, por ausência dos requisitos, que inclusive, responde até o presente momento, em liberdade, in verbis: [...]

Ademais, foi rejeitada, a Queixa-Crime ofertada pela apelante Silmara Silva Cutrim contra o Magistrado Jorge Alexandre Martins Ferreira, por suposta prática do delito de calúnia, previsto no art. 138 do Código Penal, n. 123309/2015, julgado em 14/04/2016, pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça [...]

Assim, nota-se que o tema já foi discutido na sua plenitude, bem como inexiste, nos autos, evidência de parcialidade do Magistrado, de forma que deve ser rejeitada a preliminar de suspeição do magistrado.
”
(Relator: Des. Paulo da Cunha - 13.7.2018)

Nesse quadro, esse argumento não se mostra suficientemente apto para deferimento do benefício, pelo Tribunal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020